Tribunal: TJDFT
Processo: 0736055-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736055-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CATARINA MARTINS PRADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ante o julgamento do Agravo de Instrumento no 0730432-23.2022.8.07.0000 (acórdão no 1658894) — o qual deu provimento ao recurso da ora agravante “para determinar a remessa dos autos à Contadoria, a fim de que realize os cálculos mediante aplicação, a partir de 30/06/2009 do IPCA-E como índice de correção monetária, em observância às teses repetitivas fixadas pelo STF e STJ (Temas 810 e 905)” —, e considerando que a determinação já foi providenciada pelo juízo de origem (Id 150647517), tendo a contadoria judicial, inclusive, já apresentado os cálculos em conformidade com o decidido no acórdão no 1658894 (Id 151353126), intime-se a agravante para se manifestar sobre eventual perda superveniente do objeto do agravo interno. I. Brasília-DF, 8 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora